Tribunal: TJMT
Processo: 1014320-97.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014320-97.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUDMILLA COELHO OLIVEIRA - CPF: 001.432.471-74 (ADVOGADO), NATHALIA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 031.293.711-33 (ADVOGADO), PEDRO PAULO VICENTE DA SILVA - CPF: 024.788.521-52 (ADVOGADO), ROMULO ALEX DE ALMEIDA - CPF: 024.683.811-65 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO RIBEIRO DE ABREU - CPF: 035.561.421-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUDMILLA COELHO OLIVEIRA - CPF: 001.432.471-74 (ADVOGADO), NATHALIA FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 031.293.711-33 (ADVOGADO), PEDRO PAULO VICENTE DA SILVA - CPF: 024.788.521-52 (ADVOGADO), ROMULO ALEX DE ALMEIDA - CPF: 024.683.811-65 (ADVOGADO), PEDRO FRANCISCO RIBEIRO DE ABREU - CPF: 035.561.421-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL. ANIMAL SILVESTRE NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por ente estadual contra acórdão que não proveu recursos de apelação e manteve a improcedência de ação de indenização regressiva ajuizada por seguradora em razão de acidente causado por animal silvestre em rodovia estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao apreciar a responsabilidade objetiva do ente estadual, o afastamento do caso fortuito e o pedido de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria decidida (CPC, art. 1.022).

4.
O acórdão enfrenta expressamente a responsabilidade civil do ente estadual, com fundamento no art. 37, § 6º, da CF/1988, reconhecendo a omissão específica quanto à vigilância e segurança da rodovia.

5.
A decisão afasta o caso fortuito ao consignar que a presença de animal silvestre em rodovia não constitui fato imprevisível ou inevitável, sobretudo em região de habitat natural conhecido.

6.
O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

7.
O prequestionamento considera-se atendido com a apreciação da matéria, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos indicados, nos termos do art. 1.025 do CPC e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso
rejeitado
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC,
arts
. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.888.762/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma; STJ,
AgInt
no REsp 1.950.376/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão de id 343205372, que negou provimento a ambos os recursos de apelação interpostos contra sentença proferida na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO”, movida em face do ente público estadual, objetivando a reparação regressiva por danos materiais.

O ente público estadual embargante em suas razões recursais (id 346226881) alega omissão em relação à responsabilidade objetiva do estado e ao afastamento do caso fortuito, requerendo saneamento do vício e prequestionamento. Embargos protocolados em data não informada (Id não juntado).

Contrarrazões (id 348016867) pelo improvimento integral dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O presente recurso se opõe a acórdão negou provimento à apelação, mantendo a improcedência do pedido regressivo por ausência de omissão específica e nexo causal,
mantendo a sentença que julgou improcedente a ação regressiva de indenização ajuizada por seguradora em razão de acidente ocorrido em rodovia estadual, decorrente da presença de animal silvestre na pista de rolamento.

O ente público embargante aponta omissão quanto à responsabilidade objetiva e ao afastamento do fortuito, pleiteando saneamento e prequestionamento, sem efeitos infringentes.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a tese de responsabilidade objetiva do ente público fundada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tampouco analisado a alegação de que acidentes envolvendo animais em rodovias não configuram caso fortuito ou força maior, pleiteando, ainda, o prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.

Importa destacar que o
s embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria decidida nem à modificação do resultado por mero inconformismo da parte.

Nesse contexto, o recurso
não merece acolhimento, porquanto não se verifica no acórdão qualquer omissão apta a ensejar a integração do julgado.

É relevante observar que a
decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão atinente à responsabilidade civil do ente público, reconhecendo tratar-se de hipótese de omissão específica relacionada à fiscalização, conservação e vigilância da rodovia estadual, circunstância que atrai o dever de indenizar.

Consta do voto que a responsabilização decorre da negligência estatal no cumprimento do dever de guarda e segurança da via, com menção explícita ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que disciplina a matéria. Houve, portanto,
apreciação direta da tese jurídica invocada, ainda que sob fundamento diverso do pretendido pelo embargante, o que afasta a alegação de omissão.

Não prospera a tese de impossibilidade de reconhecimento de omissão específica do Estado, pois o boletim de ocorrência (ID 315991367) registrou capotamento decorrente da invasão de animal silvestre na pista, sendo tal narrativa corroborada pelo depoimento
através da instrução processual
e pelas fotografias (ID 54057370 e 137490630), que evidenciam danos estruturais compatíveis com manobra evasiva.

Nesse contexto, estão configurados o dano, consubstanciado na perda total do veículo; o nexo causal, demonstrado pela reação do condutor diante da presença da anta; e a conduta omissiva ilícita do Estado, caracterizada pela ausência de medidas eficazes de vigilância e segurança na rodovia sob sua responsabilidade.

Consoante a jurisprudência da Corte Superior, a
prestação jurisdicional adequada, com fundamentação suficiente, afasta alegação de omissão
:

“Inexiste violação dos
arts
. 1.022, II e parágrafo único, II, e 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil quando o tribunal de origem aprecia, de modo claro, objetivo e motivado, as questões que delimitam a controvérsia sem incorrer em nenhum dos vícios previstos na referida norma processual e em negativa da prestação jurisdicional.” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.888.762/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma).

Também não procede a assertiva de que o acórdão deixou de analisar a alegação de caso fortuito ou força maior. O voto condutor examinou expressamente a matéria ao consignar que a presença de animal silvestre em rodovia não configura fato imprevisível ou inevitável, especialmente em região de reconhecido habitat natural, destacando o dever estatal de adoção de medidas preventivas e citando precedentes do
STJ
. Afastou-se, de modo inequívoco, a excludente de responsabilidade invocada.

É pacífico o entendimento de que o órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que tenha enfrentado as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, como efetivamente ocorreu. Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à modificação do julgado por via inadequada.

Dessa forma:

“Impõe-se o afastamento da alegada violação dos
arts
. 489, § 1º, IV e 1.022 do CPC/15, quando integralmente apreciada a questão jurídica postulada, por meio do exame da matéria, inclusive dos argumentos apresentados pelas partes, que se mostraram relevantes ao deslinde da controvérsia, ou seja, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgado. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução.” (STJ -
AgInt
no REsp n. 1.950.376/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma).

Quanto ao pleito de prequestionamento, cumpre registrar que, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, considera-se atendido o requisito quando a matéria jurídica é apreciada pelo acórdão, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos indicados pela parte. Ademais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil dispõe que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, para fins de prequestionamento.

Desse modo, inexistindo vício a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se
incólume
o acórdão embargado.

Ante o exposto,
REJEITO

os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026